Tribunal: TJSP
Processo: 1001809-88.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Taxas de expediente, publicidade e de funcionamento dos exercícios de 2004 a 2006. 1) Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita – Acolhimento – Sentença monocrática que julgou improcedentes os embargos, afastando a prescrição de débitos de IPTU, que não é objeto da execução fiscal e nem do pedido do embargante - Cassação parcial

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Taxas de expediente, publicidade e de funcionamento dos exercícios de 2004 a 2006. 1) Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita – Acolhimento – Sentença monocrática que julgou improcedentes os embargos, afastando a prescrição de débitos de IPTU, que não é objeto da execução fiscal e nem do pedido do embargante - Cassação parcial da decisão no ponto que extrapolou os limites da ação. 2) Prescrição intercorrente - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação, proferido em 16/12/2008 e que foi cumprido apenas em 27/11/2014, com intimação da Municipalidade da tentativa frustrada de citação apenas em 03/03/2015 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça - Inteligência da Súmula 106 do STJ. 3) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários para 15% do valor atualizado da causa - Inteligência do § 11 do Art. 85 do CPC - Sentença mantida com alteração parcial de seus fundamentos - Recurso improvido.